Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725413-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MALAQUIAS CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THIAGO MALAQUIAS CAMPOS, (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0712355-09.2022.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisas em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 132515793 do processo de origem): “Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Trata-se de ação conhecimento sob o rito comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por THIAGO MALAQUIAS CAMPOS, contra o DISTRITO FEDERAL e OUTROS, com o escopo de obter provimento jurisdicional para que seja declarada a nulidade da avaliação médica que o declarou inapto para continuidade no certame. Para tanto, sustenta que participa do certame para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020. Disserta que, a seleção para o cargo compreende duas etapas, sendo a primeira composta de diferentes etapas de provas objetivas e subjetivas, além dos exames biométricos, avaliação médica, prova de capacidade física, investigação social e avaliação psicológica. E a segunda do curso de formação o profissional (CFP), de caráter eliminatório e classificatório. Narra ter sido devidamente aprovado nas duas etapas sendo convocado para a realização dos exames biométricos e a avaliação médica. Alega que na fase de avaliação médica foi considerado inapto pela Junta Médica de forma equivocada e destoante das regras dispostas no Edital que rege o certame. Sobreleva que sua eliminação foi desacompanhada de fundamentos para tanto, por ter sido esclarecido em recurso o equívoco ocorrido no exame toxicológico, bem como demonstrado que seu diagnóstico de TDAH não o torna incapaz para o exercício da atividade policial, conforme previsão do subitem 12.10.2, alíneas 144 e 156, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. FUNDAMENTO e DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso em tela, de antemão, é clara a constatação de que a tutela que se pretende corresponde exatamente à deduzida como provimento final, tendo índole evidentemente satisfativa, incompatível com a essência do provimento antecipatório, já que o autor almeja obter, em sede de antecipação, provimento que se confunde com o mérito da demanda, o que esvaziaria o pedido principal, pois requer a declaração de nulidade da avaliação médica que o declarou como inapto. Passo seguinte, em sumária análise, verifico que o TDAH adentra no rol das condições incapacitantes quando apto a conduzir transtorno de comportamento que comprometa o exercício das atribuições do cargo, colocando em risco tanto a seguridade da sociedade como a do próprio Agente investido. Ademais, o motivo da substância encontrada no exame laboratorial justifica o apontamento no subitem 156 do item 12.10.2 do edital do certame, razão pela qual, não há como se desqualificar a análise médica sem que maior dilação probatória possa ser feita para efeito de persuasão do Juízo quanto à conclusão diversa daquela levada a efeito pela Junta Médica. Com efeito, a aposição de que as constatações clínicas são " a) são incompatíveis com as atribuições de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) poderão ser potencializadas com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; e d) poderão causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Dr Jéssyca Reis e Silva CRM/DF 23556" - Id 132344687, gozam de plena razoabilidade na ponderação realizada especificamente para o eventual desempenho da função e os riscos tanto para o candidato, como para a sociedade e, em grau potencial, à Administração Pública, que não pode investir servidor em constatação de risco dessa natureza. Desse modo, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, mantendo íntegro o ato administrativo que eliminou o demandante do concurso para ingresso nos quadros da PCDF. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial.”. Em suas razões recursais (ID 37839369), alega que foi excluído do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, uma vez que foi considerado inapto na fase de avaliação médica, ao fundamento de que o agravante teve resultado positivo para anfetaminas no exame toxicológico/antidrogas, além de diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Argumenta que possui diagnóstico de TDAH, que é um transtorno neurobiológico, o que leva o autor a fazer uso da medicação Venvanse, que é um medicamento derivado da Anfetamina. Assim, afirma que no caso do agravante o medicamento foi utilizado de forma lícita, mediante prescrição médica. Noticia que o primeiro exame toxicológico foi realizado pelo Laboratório ChromaTox, que incorreu em erro em não especificar o uso da medicação pelo candidato, porém posteriormente o referido laboratório reconheceu o equívoco, conforme laudo juntado. Alega que o agravante realizou um segundo exame toxicológico em outro laboratório, cujo resultado foi negativo. Argumenta que a junta médica não analisou corretamente os documentos juntados pelo agravante. Afirma, ainda, que o TDHA não é uma doença incapacitante, nem mesmo considerada deficiência para fins legais, bem como não pode ser incluída na vedação incluída no edital que é “transtorno da personalidade e do comportamento (subitem 144 do item 12.10.2 do edital). Afirma que TDHA possui CID F90.0, ao passo que conforme Sistema Único de Saúde (Datasus) os transtornos de personalidade e do comportamento se incluem nos CID. F-60 a F-69. Argumenta que já exerce cargo público há seis anos, sendo agente administrativo da Polícia Federal, sendo que o diagnóstico de TDAH nunca representou um risco para si e seus colegas. Assevera a necessidade de concessão da liminar para que possa permanecer no concurso, até o julgamento do mérito. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a decisão da junta médica e que seja assegurado ao agravante permanecer no certame e nas fases seguintes. Caso não seja possível realizar a prova de capacidade física dentro do prazo previsto no edital (28/07/2022), que seja realizado novo TAF e que seja convocado o agravante com o mesmo prazo dos demais candidatos. No mérito, postula seja provido o recurso para determinar que o agravante permaneça no certame. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que foi excluído indevidamente do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, ao fundamento de que a avaliação médica considerou que o TDHA é doença incapacitante, além de ter concluído indevidamente que o agravante testou positivo no exame toxicológico. A banca do concurso considerou inapto o candidato e apresentou os seguintes fundamentos. Transcrevo, in verbis: A junta médica informa que o candidato foi considerado inapto, pois apresentou resultado positivo para anfetaminas no exame toxicológico/antidrogas, além de diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e uso de medicação psicotrópica. Estas são condições incapacitantes previstas no Edital no 1 – PCDF– AGENTE, de 30 de junho de 2020, subitem 12.10.2, alíneas 144 e 156. Ademais, tais condições : a) são incompatíveis com as atribuições de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) poderão ser potencializadas com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; e d) poderão causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Dr Jéssyca Reis e Silva CRM/DF 23556 Em relação ao exame toxicológico, verifico que existem documentos nos autos que indicam, em juízo de cognição sumária, que o agravante não poderia ser excluído sumariamente do concurso por ter apresentado exame positivo para anfetaminas. O exame, que acusou positivo para tal substância, foi retificado para admitir que a substância acusada no laudo pode ter sido encontrada em decorrência da utilização pelo agravante de remédio terapêutico, já que o agravante faz tratamento para o TDHA (ID 37839373 - Pág. 153). O segundo exame toxicológico realizado por outro laboratório e que abrange janela de detecção de 180 dias, apresentou resultado negativo para todas as substâncias (ID 37839373 - Pág. 154). Contudo, o agravante foi considerado inapto, também, por possuir Transtorno do Déficit de atenção com hiperatividade – TDAH. Assim sendo, a questão da existência de condição impeditiva ao exercício da função de agente da polícia civil do Distrito Federal, em virtude do agravante ter diagnóstico de TDHA, é matéria que depende de dilação probatória. Com efeito, conforme conclusão da junta médica, o fato do agravante ter TDHA seria “incompatível com as atribuições de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) poderão ser potencializadas com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; e d) poderão causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal” (ID 37839373 - Pág. 148). Desse modo, a questão da existência de condição incapacitante, bem como se o TDHA está englobado na previsão do subitem 12.10.2, alínea 144, do edital, o qual prevê a exclusão do concurso de portadores de transtornos de personalidade e de comportamento, são questões técnicas, que necessitam de dilação probatória para melhor convencimento do direito pleiteado, sobretudo diante da especificidade das questões discutidas no caso dos autos. Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora